Tribunal: CARF
Processo: 10665.722519/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722519/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.051 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
CELIO TAVARES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES
CONSIDERADAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DO DECRETO No 70.235/72. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante
serão consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, devem ser tidas como matérias processualmente
preclusas. O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que
não tenham sido arguidas na impugnação não poderão ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-
las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo
aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722519/2013-13
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.051 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722519/2013-13

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento (fls. 48/55) relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente ao exercício 2012, ano-calendário 2011, para reduzir, o
imposto a restituir declarado, de R$ 7.668,02, para R$ 4.543,66 (fls. 54/55).
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, foram detectadas deduções
indevidas de dependente (R$ 3.779,28); de despesas de instrução (R$ 5.916,46) e de
despesas médicas (R$ 2.965,58) porque, intimado, o contribuinte nada apresentou para
comprovar a relação de dependência e as despesas.
O contribuinte impugna o lançamento (fl. 31) e informa apresentar cópias das certidões
de nascimento de seus dependentes que nomina (fls. 45/46) e os recibos com a instrução
deles. (fls. 33/44). Silencia a respeito da glosa das despesas médicas.

A decisão de primeira instância declarou a improcedência do lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 29 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente
Direito Creditório Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 19/07/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
A despeito de ser tempestivo, o presente recurso versa sobre a glosa de despesas
médicas, no valor de R$ 2.965,58. Referida matéria foi, porém, considerada como não
impugnada pela DRJ nos seguintes termos:

Mantida a glosa das despesas médicas, de R$ 2.965,58, sequer contestada pelo
contribuinte.
[...]
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.051 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722519/2013-13

Isto posto, voto por considerar, a glosa das despesas médicas matéria não impugnada e
por julgar a impugnação procedente, restabelecendo saldo adicional de imposto de renda
a restituir, de R$ 1.590,52, com os acréscimos legais.

Dado que é a impugnação que estabelece os limites do litígio e que a interposição
de recurso voluntário transfere ao órgão ad quem apenas o conhecimento das matérias que já
foram impugnadas — sendo este o seu denominado efeito devolutivo — não se pode conhecer
nesta instância as matérias consideradas não impugnadas nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72, as quais estão preclusas:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Não impugnada a matéria não há como dela tomar conhecimento em sede
recursal, sob pena de se caracterizar supressão de instância.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 114
DF CARF MF
Original